Tribunal: STF
Processo: Pet 4481
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A tríplice identidade das ações, na jurisprudência deste Tribunal, enseja a caracterização da litispendência entre Mandado de Segurança e ação ordinária.



    2. In casu, o autor desta ação, ora agravante, figura como impetrante no MS 26.889, no qual formulou o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir, configurando-se a tríplice identidade definidora da litispendência.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.